Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0709027-07.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI E LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EMBARGADO(A)(S): OS MESMOS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, apresentar manifestação quanto aos embargos de declaração opostos pela parte adversa. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora